Tribunal: TJES
Processo: 0003774-44.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003774-44.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
EVIDENCI
ADAS
.
DESCONTROLE EMOCIONAL NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Após compulsar o caderno processual
e

em que pese os argumentos utilizados pelo nobre defensor público,
verific
a-se
que a
materialidade e
a
autoria
restaram
devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 43937495 (fls. 05/06),
d
o Boletim de Atendimento de Urgência (fl
s
.
22/
23
),
além da prova oral produzida nas esferas policial
(fl.
13
) e
em juízo (
mídia
de
fl. 61)
.

2.

A
o contrário do que quer fazer
crer
a douta defesa,
o estado de ira,
por si só,
confere ao comportamento do agente maior capacidade de intimidar
a vítima
,
diante da maior
probabilidade de concretização do mal prometido, advinda do desequilíbrio emocional. P
ortanto, não há que se falar em
atipicidade da conduta
, subsumindo-se o comportamento do recorrente às circunstâncias elementares descritas no art. 147 do Código Penal, restando comprovada a autoria delitiva.

3.
E
m relação
às vias de fato
,
a tese de insuficiência probatória encontra-se em descompasso com as demais provas produzidas
nos autos, sendo certo
que

“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

4
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3774
-
44
.20
2
1
.8.08.00
21

APELANTE:
DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação criminal interposta por
DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal
de
Guarapari (fls. 57-verso/60),
que,
nos autos da denúncia def
lagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para
condena
r
o acusado
como incurso
n
as sanções d
o
art. 147 do Código Penal
e
do
art. 21 da Lei de Contravenções Penais
(Decreto-Lei nº 3.688/41), n
o contexto
da Lei Maria da Penha
, fixando-
lhe
a
s
pena
s

d
e
01 (
um) mês de detenção e 15
(quinze) dias de prisão simples, em regime
inicial
aberto
.

Em
suas
razões
(ID
8360965
)
, a defesa
almeja a absolvição do apelante:
I)
quanto
ao crime
de ameaça, por
ausência de dolo
da conduta
, pois os fatos
se deram
em momento de
ira

e/ou em
meio a uma discussão;
II)

q
uanto às vias de fato,
por
i
nsuficiência probatória
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
8
36096
7
)
,
seguido de P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID
10389994
).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breves palavras, c
onsta da denúncia que
no dia 25/
12/
2020, na Av. Ipanema, n
º 2
12,
no ba
irro Praia do Morro, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave a sua esposa
à época dos fatos,
Ros
á
lia Alves Nogueira.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual
e

em que pese os argumentos utilizados pelo nobre defensor público,
verific
a-se
que a

materialidade
e
a

autoria

restaram
devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 43937495 (fls. 05/06),
d
o Boletim de Atendimento de Urgência (fl
s
.
22/
23
),
além da prova oral produzida nas esferas policial
(fl.
13
) e
em juízo (
mídia
de
fl. 61)
.

No caso, embora
revel, o réu afirmou em sede
inquisitorial apenas

que houve um desentendimento entre ele e a vítima, m
as sem
ofensa física ou verbal
entre as
partes

(
fl. 24
).

Entretanto, em
juízo, a vítima afirmou que
“
o acusado é ex marido da depoente; Que hoje estão separados; Que a depoente se recorda dos fatos; Que o

acusado saiu para beber e voltou transtornado, como se estive
sse
louco, transtornado; Que a depoente estava acordada quando o acusado chegou; Que o acusado chegou por volta de três e meia da manhã; Que na casa só estava a depoente e o acusado; Que o acusado só xingava e dizia
q
ue ia matar a depoente; Que a depoente não respondia; Que o acusado machucou o rosto da depoente e a mão; Que o acusado machucou o rosto da depoente com unha; Que o acusado deu unhada no rosto da
de
poente e machucou o olho e o nariz; Que o acusado dizia que a depoente era prisioneira dele; Que o acusado não deu soco na depoente; Que o acusado deu uma cotovelada na coxa da depoente que ficou roxa; Que o acusado deu unhada na depoente; Que o acusado ameaçou a depoente de morte; Que o acusado estava com um facão bem grande na mão dizendo que ia torturar a depoente, matar a depoente, cortar em pedacinhos e enterrar
no
quintal; Que a depoente teve medo e acreditou que isso pudesse acontecer, tanto é que em seguida foi embora para Brasília; Que a depoente pediu medidas protetivas de urgência; Que o acusado não tem o telefone da depoente; Que hoje não tem mais contato; Que a depoente não quer papo nenhum com o acusado; Que a depoente deseja manter as medidas protetivas de urgência; Que o acusado disse para
o
oficial de justiça que o ‘papel’, se referindo as medidas protetivas de urgência, não protege a vida de ninguém não; Que a depoente foi no posto grande fazer exame médico no mesmo dia; Que na casa onde a depoente residia só morava a depoente e o acusado; Que o fato não teve testemunha porque era três da manhã e a depoente não tinha como chamar ninguém; Que a depoente acha que se gritasse era capaz do acusado matar ela; Que a depoente não sabia que o acusado era usuário de drogas, que só ficou sabendo depois que se separou.”

Como se sabe
,

é firme
o
entendimento do
Tribunal da Cidadania de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Em menção ao Parecer Ministerial, destaco que,
ao contrário do que quer fazer
crer
a douta defesa,
o estado de ira,
por si só,
confere ao comportamento do agente maior capacidade de intimidar
a vítima
,
diante da maior
probabilidade de concretização do mal prometido, advinda do desequilíbrio emocional.

P
ortanto,
não há que se falar em
atipicidade da conduta
, subsumindo-se o comportamento do recorrente às circunstâncias elementares descritas no
art. 147 do Código Penal
, restando comprovada a autoria delitiva.

E
m relação
às
vias de fato
,
a tese de
insuficiência probatória
encontra-se em descompasso com as demais provas produzidas
nos autos, sendo certo
que,

repita-se,

“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Portanto, o édito sentencial deve ser mantido, não havendo que se falar em absolvição
do recorrente.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)